Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705006-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FLÁVIO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: VALOR AMBIENTAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO MONITORADO PELA RÉ. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. QUANTUM MANTIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que a autora pede indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo em estabelecimento comercial. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida a: a) pagar a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) a título de reparação por danos materiais; e b) pagar o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 1.2. Em sua apelação, o autor pede a reforma da sentença. Afirma o seu veículo furtado nas dependências da sociedade empresária ré foi adquirido pelo valor de R$11.000,00 (onze mil reais), pois, além do montante de R$9.000,00 (nove mil reais) pagos para a aquisição do automóvel, o negócio jurídico de compra e venda foi condicionado ao pagamento de mais R$2.000,00 (dois mil reais) para quitação de multas. Subsidiariamente, pede a fixação da indenização no valor da tabela FIPE. 1.3. A parte ré, em sua apelação, pede a reforma da sentença. Alega não haver comprovação nos autos de que tenha assumido a responsabilidade pela guarda e vigilância dos veículos que utilizam o estacionamento público da Usina. Aduz que a existência de guarita na entrada e na saída do estacionamento não conduz à conclusão de que houve contrato tácito de depósito. Argumenta que não houve violação a atributo da personalidade do autor, pois o furto de bem do demandante configura mero aborrecimento do quotidiano. Subsidiariamente pugna pela minoração do quantum indenizatório. 2. Malgrado não se descortine a figura contratual do depósito, a sociedade empresária que disponibilize a seus funcionários espaço físico para a guarda de seus respectivos veículos, em atenção aos seus objetivos empresariais, disponibilizando guarita, cancela para demarcação de área e sistema de monitoramento por câmeras, atrai para si o dever de guarda e vigilância sobre o aludido local, gerando uma legítima expectativa no autor, funcionário da sociedade empresária ré, de proteção e segurança a serem proporcionadas para a guarda de seu bem. 3. No caso vertente, foi comprovada a falha de seu dever de guarda e vigilância, com inação que foi determinante para a causa do dano (furto do veículo), de modo que, demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, resta configurado o dever de indenizar, consoante o art. 186 do Código Civil. 4. O dano material experimentado pelo autor está devidamente evidenciado nos autos, e a consequente condenação observa o direito à recomposição integral do patrimônio objeto de furto em decorrência do ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC. 5. Ao analisar os autos, não se vislumbra a ocorrência de dano moral no fato do autor ter seu veículo furtado. Ao que se tem, o que houve foi um aborrecimento desagradável, sem maiores consequências na vida psíquica do demandante, até porque nenhum ato ilícito foi praticado pela empresa que, aliás, ficou no prejuizo. 5.1. O fato de o autor ser pessoa de baixa renda, que utilizava o veículo como um meio essencial de locomoção para a consecução de suas tarefas cotidianas, que restaram prejudicadas, diz respeito a pedido de indenização por danos materiais e não danos morais. 5.2. Segundo ensina Sergio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 78). 5.3. Precedente: “(...) 2. O aborrecimento decorrente do furto do veículo não é hábil a causar sofrimento que, extrapolando a normalidade, gere violação à dignidade ou à honra do autor, ensejando indenização por danos morais. (...)” (20100112277489APC, Relator: Antoninho Lopes, Revisor: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 30/7/2014). 6. Recurso do autor improvido. Recurso da ré parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que no caso dos autos está configurado o dano moral passível de indenização. Afirma que “comprovou que a situação por ele vivenciada ultrapassou o mero dissabor e o incômodo suportado de todos aqueles que vivem em sociedade” (id 14194900, pág.6). Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, o cerne da fundamentação do acórdão combatido, ao assentar pelo afastamento da pleiteada indenização por danos morais, reside na apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos. A apreciação da tese recursal implica, assim, o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede o trânsito do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012